Tribunal: TJDFT
Processo: 0703335-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703335-16.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE JESUS FERREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao representante da Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 31 de maio de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 07